Tribunal: STF
Processo: Rcl 40430
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Willian Carlos Martins afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0038313-84.2017.8.26.0050, usurpado a competência do Supremo.
    Narra ter sido condenado pelo crime de tráfico de drogas, com base em depoimento de policial militar, inobservadas as provas a revelarem a não culpabilidade. Sobreveio apelação, parcialmente provida, reduzindo-se a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado. Desprovidos declaratórios, esclarece formalizado recurso extraordinário, cuja sequência foi indeferida. Não houve êxito em agravo direcionado a este Tribunal.
    Sustenta equívoco quanto à sistemática da repercussão geral. Diz em jogo questão constitucional, sendo desnecessário analisar matéria legal. Sublinha configurada negativa de prestação jurisdicional, no que desconsiderados depoimentos de testemunhas oculares, a implicar inocência. Aponta vício na dosimetria da pena e na fixação do regime de cumprimento.
    Requer a cassação do ato impugnado e a remessa ao Supremo.
    2. No recurso extraordinário, articula-se com a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez embasada a condenação em depoimento prestado por policial militar, desconsideradas as demais provas produzidas. Para a negativa de sequência, além da falta de preliminar formal a justificar o preenchimento do requisito da repercussão geral, levou-se em conta o proclamado no agravo de instrumento nº 791.292 – Tema nº 339 –, no qual fixado entendimento pela obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, descabendo, em recurso extraordinário, o revolvimento de conjunto probatório. Ante a arguida contrariedade aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a solução da controvérsia pressupõe a análise de normas processuais. O Pleno assentou a inexistência de repercussão maior no recurso extraordinário com agravo nº 748.371. Confiram:
 Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
          (Recurso extraordinário com agravo nº 748.371, Plenário Virtual, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de agosto de 2013.) 
    A glosa ao manuseio de recurso inadequado – agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil – não implica usurpação da competência do Supremo. A partir do disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, cabe inadmitir recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual não reconhecida a repercussão geral. O pronunciamento pode ser impugnado mediante agravo direcionado ao Tribunal de origem.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator